Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008147-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELOAR FERNANDA COSTA CANDIDO - CPF: 024.850.401-09 (RECORRENTE), PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), BARBARA SANCHES ALVAREZ - CPF: 025.463.091-02 (RECORRIDO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ registrado(a) civilmente como ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE FRAUDE INVESTIGADA EM OPERAÇÃO POLICIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA RECLAMADA NOS FATOS INVESTIGADOS OU DE PODERES DE GESTÃO NAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. MERA INDICAÇÃO/INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO QUE NÃO ATRAI RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECORRIDA E OS DANOS ALEGADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera indicação ou intermediação de investimento, desacompanhada de prova de atuação dolosa, fraude, má-fé ou efetiva participação nos fatos investigados, não é suficiente para configurar legitimidade passiva ou responsabilidade civil.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a recorrente, em síntese, que celebrou contrato de consultoria financeira com a recorrida, sendo orientada a realizar investimentos em empresa posteriormente investigada por suposta fraude financeira, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva da recorrida e procedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas.

V O T O

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que a pretensão autoral decorre de alegados prejuízos financeiros suportados após investimentos realizados junto a empresa posteriormente investigada na denominada “Operação Ourános”.

Entretanto, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, não há comprovação de que a recorrida tenha participado diretamente das supostas fraudes investigadas ou que detivesse poderes de gestão, administração ou ingerência sobre as atividades desempenhadas pelas empresas envolvidas.

Consta no "Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Financeira" no parágrafo único da cláusula 3.7, que a obrigação assumida pela recorrida é tipicamente de meio. A consultora comprometeu-se a fornecer expertise técnica, mas sem a promessa de resultado específico ou garantia contra oscilações de mercado e atos de terceiros.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a recorrida atuava apenas na condição de consultora/intermediadora financeira, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade automática pelos prejuízos experimentados pela recorrente em razão dos investimentos realizados junto a empresa Sbaraini Administradora de Capitais LTDA.

A mera indicação ou intermediação de investimento, desacompanhada de prova de atuação dolosa, fraude, má-fé ou efetiva participação nos fatos investigados, não é suficiente para configurar legitimidade passiva ou responsabilidade civil.

Ademais, inexiste demonstração de nexo causal direto entre a conduta da recorrida e os danos alegadamente suportados pela parte autora, circunstância que impede o prosseguimento da demanda em seu desfavor.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026